Tribunal: TCU
Processo: 039.239/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5605/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a ocorrência do fato gerador e a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, e que o longo decurso de tempo inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório; Considerando o disposto no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, bem como o teor do subitem 9.2 do Acórdão 2647/2007-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento do processo e dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Justiça. 1. Processo TC- Processo 039.239/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Otávio Germano (XXX.473.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.